Tribunal: TJSP
Processo: 1005754-09.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contrato de financiamento de veículo - ação visando o afastamento da cláusula que permite a cobrança cumulada da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual, bem como a devolução dos valores cobrados a maior – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de dilação probatória tendo

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contrato de financiamento de veículo - ação visando o afastamento da cláusula que permite a cobrança cumulada da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual, bem como a devolução dos valores cobrados a maior – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de dilação probatória tendo em vista que a questão discutida pode ser dirimida a partir da análise das cláusulas contratuais - cerceamento de defesa não caracterizado – incidência do CDC que não leva necessariamente à procedência da ação, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito salvo quando determinada a inversão do ônus da prova, o que não ocorreu no caso em tela – comissão de permanência e correção monetária que sequer estão previstas na cláusula impugnada - exame dos autos que não indica a cobrança da comissão de permanência isolada ou conjuntamente com outros encargos mesmo porque, como bem anotou o juízo a quo, a inicial não relata nenhum inadimplemento do autor - sentença mantida - recurso improvido.*